Tribunal: STF
Processo: AI 102323
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-02
Data de publicação: 1986-09-02

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: OBICES REGIMENTAIS.
EMBORA TENHA SIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
TEMPESTIVAMENTE, NÃO É DE DETERMINAR-SE O PROCESSAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, SE É CERTO QUE ESTE SOFRE OS OBICES DO ART. 325,
INCISOS V, 'D' E VIII, DO RI/STF, QUE NÃO  FORAM  ULTRAPASSADOS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.